Tribunal: TJDFT
Processo: 0718061-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUIZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, em face do JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, nos autos da ação de usucapião proposta por ANA MOREIRA DE ALMEIDA contra COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Defende o Juízo suscitante que a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo suscitado, ao argumento de que o processamento e julgamento de demandas petitórias entre particulares é atribuída às Varas Cíveis do foro da situação da coisa e, ante a exclusão da TERRACAP do polo passivo do feito e sua substituição por Eurípedes Sampaio Almeida, afasta a competência do juízo para processar e julgar o feito, tendo em vista que as partes não estão no rol das pessoas elencadas no art. 26, I, da Lei 11.697/2008. Designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 46665317). O Suscitado, por ofício (Id. 46752062), informa que o Juízo Suscitante reconheceu a competência do presente feito, e pugna pelo reconhecimento da perda de objeto do presente conflito. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, o Suscitado, por ofício (Id. 46752062), informa que o Juízo Suscitante reconheceu a competência do presente feito, e pugna pelo reconhecimento da perda de objeto do presente conflito. Dessa forma, considerando que o Juízo suscitante reconheceu a sua competência para o processamento e julgamento do feito, constata-se não haver mais “conflito negativo de competência” e, por conseguinte, resta prejudicado este incidente processual, pela perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA E JUÍZO DE VARA CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, quando o juízo suscitado revoga a decisão que deu ensejo ao incidente e profere sentença naqueles autos. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão n.694337, 20130020129427CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/07/2013, Publicado no DJE: 22/07/2013. Pág.: 56) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO. Proclama-se prejudicado, por desaparecimento do objeto, o conflito negativo de competência quando o Juízo Suscitado revoga a decisão ensejadora do incidente. (Acórdão n.344959, 20080020165998CCP, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2009, Publicado no DJE: 12/03/2009. Pág.: 46). Portanto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa e arquivem-se.